Tribunal: TJSP
Processo: 0007121-78.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – morte e lesão corporal em acidente de trânsito – forma culposa. Prova suficiente de autoria. Demonstração de condução inadequada de veículo, ademais, apelante não habilitado. Carro com pneus desgastados, lisos. Impacto da colisão que aponta para velocidade acima do normal. Não é o fato do caminhão com o qual o apelante colidiu, coletor de lixo, estar parado em contramão de direção

Ementa:
APELAÇÃO – morte e lesão corporal em acidente de trânsito – forma culposa. Prova suficiente de autoria. Demonstração de condução inadequada de veículo, ademais, apelante não habilitado. Carro com pneus desgastados, lisos. Impacto da colisão que aponta para velocidade acima do normal. Não é o fato do caminhão com o qual o apelante colidiu, coletor de lixo, estar parado em contramão de direção que retira a culpa deste. Caminhão visível à distância. Horário, mês do ano (fevereiro), que não conduzem para outra avaliação. Culpa demonstrada. Concurso de crimes presente.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007121-78.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANTONIO JOSE CABOCLO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007121-78.2014.8.26.0361 -Voto no 39790
2
VOTO No.
39790
AP. No.
0007121-78.2014.8.26.0361
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES 1a. Vara Criminal
APTE.:
ANTONIO JOSÉ CABOCLO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” FREDDY LOURENÇO RUIZ COSTA
APELAÇÃO morte e lesão corporal em acidente de trânsito
forma culposa. Prova suficiente de autoria. Demonstração de
condução inadequada de veículo, ademais, apelante não
habilitado. Carro com pneus desgastados, lisos. Impacto da
colisão que aponta para velocidade acima do normal. Não é o
fato do caminhão com o qual o apelante colidiu, coletor de
lixo, estar parado em contramão de direção que retira a culpa
deste. Caminhão visível à distância. Horário, mês do ano
(fevereiro), que não conduzem para outra avaliação. Culpa
demonstrada. Concurso de crimes presente.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007121-78.2014.8.26.0361 -Voto no 39790
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 423/426 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação ANTONIO JOSÉ CABOCLO,
pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 10 de fevereiro de
2014, como incurso no artigo 302, "caput", § 1o., , c.c. artigo 293, ambos da Lei
no. 9.503/97 - Legislação de Trânsito e no artigo 303, "caput", § 1o., ambos
também da Lei no. 9.503/97 - Legislação de Trânsito, em concurso formal,
artigo 70, "caput", do "caput", à pena de quatro anos, um mês e vinte e três
dias de detenção, em regime prisional semiaberto; também se estendeu a
condenação para a proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor, por quatro meses e três dias.
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 435/440), imputando a culpa ao motorista do caminhão
coletor de lixo, tão só admitindo ter tomado “uma latinha de cerveja”. Pleiteia
absolvição por falta de provas.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
As fotografias de fls. 67/68, local dos fatos e contidas no
Laudo pericial de local, demonstram que pelo sentido do qual provinha o
apelante se tratava de local com visualização à distância. Do modo como dito
caminhão de coleta de lixo se encontra se verifica que não era proveniente de
nenhum lugar, mas sim, estava naquela posição coletando o lixo.
Era final de tarde, com anotação de boa visibilidade. No
mês de fevereiro, temporada de verão, não há anoitecer antecipado para esse
horário. Com isso se tem que o caminhão, inclusive pelo porte, volume,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007121-78.2014.8.26.0361 -Voto no 39790
4
grande, era visível à distância.
O apelante se aproximou dele e sem desviar ou diminuir a
marcha, ausentes sinais de frenagem no dito Laudo pericial de local, deu
causa a colisão, pela qual se projetou, perdendo o controle de seu conduzido,
atingindo poste. As demais fotografias bem ilustram a extensão dos danos
produzidos no carro FORD/VERSAILLES conduzido pelo apelante. Isso dá a
certeza da força do impacto, pois se estivesse na velocidade que pretende, o
impacto ocorreria em menor porte.
Ademais, o apelante não era habilitado, tendo admitido a
compra do carro que conduzia há três meses, pelo que não demonstra grande
experiência na condução de veículos. Ainda que o Laudo pericial não aponte
as condições do veículo quanto a mecânica, pelo estrago sofrido, apontou que
os pneus estavam “carecas”, com a banda de rodagem lisa, o que já é conduz
para o entendimento de culpa e maior, bem maior dificuldade para controlar o
veículo numa situação de colisão dessas.
As testemunhas Policiais Militares que chegaram ao local
dos fatos afirmaram como o apelante foi encontrado mais à frente e
aparentava ter ingerido bebida alcoólica. Tão só admitiu o apelante ter tomado
uma latinha de cerveja. Os Policiais Militares são experimentados nessas
situações e não conhecendo anteriormente o apelante, nada sendo produzido
quanto a terem algum interesse escuso, menos digno, de o prejudicar
propositadamente, trouxeram importante elemento de prova em desfavor dele.
A testemunha de defesa manteve a afirmação de baixa
velocidade do apelante, a sobrevivente, nos mesmos 70 km/h afirmados por
aquele
o que não se coaduna com a extensão dos danos e modo do
acidente, conforme já exposto: carro em movimento que, colidindo com
obstáculo parado, se projeta à frente daquela forma.
Tudo isso conduz para que seja reconhecida a culpa do
apelante e nos moldes contidos na sentença atacada. Dirigindo sem
habilitação, em condição desfavorável de segurança, deu causa ao evento que
resultou em uma morte e lesão corporal em outra pessoa.
A negativa do apelante não pode prosperar por estar em
desacordo com os demais elementos dos autos. No Processo Penal Pátrio
atual, o acusado: i) não é compromissado; ii) não é obrigado a responder
perguntas; iii) não é obrigado a participar de coleta de provas que venha em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007121-78.2014.8.26.0361 -Voto no 39790
5
seu desfavor; iv) não é obrigado a falar a Verdade (o que leva a acolher
mentira).
As testemunhas: i) falam sob compromisso com a
Verdade; ii) não podem deixar de responder a perguntas; iii) se faltarem com a
Verdade podem ser processadas criminalmente - artigo 342, Código Penal.
Ademais, Policial pode ser testemunha como qualquer outra pessoa, falando
sob compromisso. Impugnação a sua fala deve ser fundamentada, específica e
provada, não genérica tão só pela origem Policial.
Assim, provada a imputação contida na inicial acusatória,
de se manter o decreto condenatório que está estribado na prova colhida sob
o crivo do contraditório, alicerçada pelos laudos periciais que vieram a estes
autos de processo crime;
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. O regime prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal, não constando prisão no
curso do procedimento, será analisada no momento próprio pela Vara das
Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por ANTONIO JOSÉ CABOCLO, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator